Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-74.2022.8.11.0099
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001245-74.2022.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), ENATANAEL SILVA DA CRUZ - CPF: 042.192.221-46 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITO PRÉ-APROVAÇÃO – CONTRATO GENÉRICO DO TIPO ADESÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE – COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO – DOCUMENTO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA NOS TERMOS DO ART. 700 DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação monitória tem por finalidade permitir que o credor exija do dever o pagamento de quantia em dinheiro, desde que o credor esteja munido de prova documental pré-constituída, contudo, sem força de título executivo judicial, nos termos do art. 700 do CPC, para tanto, é preciso que o documento sobre o qual se fundamenta o pedido seja idôneo para demonstrar, em uma análise inicial, a existência da obrigação.

2. No presente caso, pela análise dos documentos comprobatórios fornecidos pela cooperativa Requerente que não é possível concluir de forma segura que o Requerido tenha de fato contratado o serviço de Crédito Pré-aprovado, nesse cenário, resta incontroverso que a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Cotriguaçú
nos autos da
Ação Monitória nº 1001245-74.2022.8.11.0099
, proposta em face de
ENATANAEL SILVA DA CRUZ
,
que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial,
“uma vez que inexiste qualquer contrato ou documento que demonstre a contratação de serviços ou de valores pelo Réu”
, sem honorários ante a revelia da parte contrária.

A Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo
(id. 248443168) sustentando que
“com relação aos contratos de abertura de Crédito Pré-Aprovado, realizado por meio eletrônico, é gerado uma Chave de Autenticação, disponibilizado para o contratante. Tais comprovantes foram devidamente apresentados no momento da propositura da ação e estão acostados nos autos sob id. 106740769”
.

Em síntese, argumenta que
“para proceder com a contratação, o CONTRATO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO é disponibilizado para o contratante no ATO DA CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, que se da após confirmação de SENHA, no canal utilizado pelo contratante. Posteriormente, devidamente formalizada a contratação, a chave de autenticação é gerada”
.

Sem contrarrazões pela parte Apelada.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 249494675).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Cotriguaçú
nos autos da
Ação Monitória nº 1001245-74.2022.8.11.0099
, proposta em face de
ENATANAEL SILVA DA CRUZ
,
que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial,
“uma vez que inexiste qualquer contrato ou documento que demonstre a contratação de serviços ou de valores pelo Réu”
, sem honorários ante a revelia da parte contrária.

Consta nos autos, que a Requerente ajuizou a presente ação monitória alegando, em síntese, que em 25/02/2022 celebrou com o Requerido o contrato de Crédito pré-aprovado no valor de R$ 20.500,97 (vinte mil, quinhentos reais e noventa e sete centavos), que seriam pagos em 12 (doze) parcelas iguais e consecutivas de R$ 2.046,78 (dois mil, quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), com vencimento inicial para 10/05/2022 e final em 10/04/2023; contudo, o débito não foi quitado, dando ensejo ao ajuizamento da presente ação.

E como prova de suas alegações, trouxe aos autos os documentos denominados
“Contrato de Crédito Automático”
(id. 248442693) e
“COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO”
(id. 248442694).

O Requerido, apesar de citado, deixou transcorrer o prazo
in albis
(id. 248443160).

Diante desse contexto sobreveio a r. sentença que, apesar de decretar a revelia do Requerido, julgou improcedente o pedido formulado na inicial,
“uma vez que inexiste qualquer contrato ou documento que demonstre a contratação de serviços ou de valores pelo Réu”
.

A Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo
(id. 248443168) sustentando que
“com relação aos contratos de abertura de Crédito Pré-Aprovado, realizado por meio eletrônico, é gerado uma Chave de Autenticação, disponibilizado para o contratante. Tais comprovantes foram devidamente apresentados no momento da propositura da ação e estão acostados nos autos sob id. 106740769”
.

Em síntese, argumenta que
“para proceder com a contratação, o CONTRATO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO é disponibilizado para o contratante no ATO DA CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, que se da após confirmação de SENHA, no canal utilizado pelo contratante. Posteriormente, devidamente formalizada a contratação, a chave de autenticação é gerada”
.

Cinge-se a controvérsia a respeito da comprovação da contratação do serviço de Crédito pré-aprovado e, consequentemente, da legitimidade da cobrança do valor ora perquirido pela Requerente.

Pois bem.

A ação monitória tem por finalidade permitir ao credor de uma obrigação de pagar, de entregar coisa, ou de obrigação de fazer ou não fazer, que esteja munido de prova escrita não dotada de força executiva, obter o título executivo judicial, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil. Vejamos:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum."
.

Vê-se, portanto, que o Código de Processo Civil exige que a obrigação esteja comprovada por documento escrito, sem força de título executivo; sem o qual o autor será carecedor de ação, por ter-se utilizado de via processual inadequada.

Ademais, é preciso que o documento sobre o qual se fundamenta o pedido seja idôneo para demonstrar, em uma análise inicial, a existência da obrigação.

In casu
, como bem consignado na r. sentença, a Requerente/Apelante não logrou êxito em comprovar a relação jurídica supostamente havida entre as partes, isso porque o contrato (id. 248442693) que instrui a presente ação monitória é um contrato geral, do tipo adesivo, portanto, genérico quanto aos contratantes e o documento denominado
“COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO”
(id. 248442694) foi produzido unilateralmente e sem qualquer identificação da parte contratante.

Ademais disso, os mencionados documentos
não estão acompanhados dos documentos pessoais do contratante do serviço, de modo que não é possível constatar de forma inequívoca a contratação do serviço pelo Requerido.

E para que não haja dúvida quanto à fragilidade da prova produzida nos autos, hei por bem reproduzir os dois únicos documentos apresentados pelo Apelante para o fim de comprovar a suposta contratação do serviço, quais sejam,
o
“Contrato de Crédito Automático”
(id. 248442693) e o
“COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO”
(id. 248442694):

Pela análise dos documentos comprobatórios fornecidos pela cooperativa Requerente entendo, s.m.j., que não é possível concluir de forma segura que o Requerido tenha de fato contratado o serviço de Crédito pré-aprovado.

Nesse cenário, resta incontroverso que o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, principalmente em se tratando de ação monitória, quando a lei exige que o pedido se dê com base em prova documental pré-constituída, contudo sem eficácia de título executivo.

Acerca da matéria destaco julgados desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MADEIRA. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA NO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu os Embargos Monitórios, extinguindo a Ação Monitória por insuficiência de prova escrita. O apelante alega que a sentença desconsiderou documentos que comprovam a existência da dívida e que houve cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para comprovar a existência de um direito líquido e certo a ser exigido da requerida, nos termos do art. 700 do CPC.

III. Razões de decidir

3
. O art. 700 do CPC exige que a Ação Monitória seja instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo, que demonstre a existência da obrigação de forma inequívoca.

4. No caso em análise, os documentos apresentados pelo Espólio – um contrato de compra e venda sem assinatura e relatórios de exploração de madeira – não comprovam a existência da dívida e nem vinculam a exploração da madeira à empresa ré.

5. A prova escrita deve ser suficiente para, em uma análise inicial, convencer o juiz da existência do direito alegado, o que não ocorreu no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Ação Monitória exige a apresentação de prova escrita que demonstre de forma compreensível a existência de um direito a ser exigido do devedor, nos termos do art. 700 do CPC. 2. Documentos que não comprovam a existência da dívida, nem individualizam as partes envolvidas na relação jurídica, são insuficientes para instruir a Ação Monitória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.
(N.U 0000245-90.2016.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – INVIABILIDADE – LIDE INSTRUÍDA DE FORMA INSUFICIENTE – DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A RELAÇÃO JURÍDICA E O DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO (ART. 373, INC. I, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Ação Monitória deve estar suficientemente instruída, o que não ocorre quando a documentação apresentada não demonstra a relação jurídica e o débito cobrado.

Se o autor não se desincumbiu do ônus descrito no inc. I do art. 373 do CPC, a improcedência da demanda é medida que se impõe.
(N.U 1019171-39.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024). (Destaquei)

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. “PRINT” E ÁUDIO DE WHATSAPP. CHEQUES NOMINAIS NÃO ENDOSSADOS AO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória, convertendo a decisão inicial em título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de cheques prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se os cheques nominais apresentados, sem endosso ou qualquer prova do negócio jurídico subjacente, são suficientes para embasar uma ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova apresentada na ação monitória (cheques nominais prescritos não endossados e conversas de WhatsApp) é insuficiente para comprovar a existência de crédito, conforme previsto no art. 700 do Código de Processo Civil combinado com o art. 17, caput, e art. 19 e parágrafos, da Lei do Cheque (Lei n.º 7.357/1985), resultando na extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A prova apresentada em ação monitória deve ser suficiente para comprovar a existência de crédito; a ausência dessa prova acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.”

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 700 e 485, IV, do Código de Processo Civil; art. 17, caput, e art. 19 e parágrafos, da Lei n.º 7.357/1985.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG AC 10000222510562001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 15.02.2023; TJ-MT AC 1000966-25.2021.8.11.0099, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024; TJ-MT Ed em AC 0002194-43.2017.8.11.0018, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, j. 26.03.2024
. (N.U 1022961-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024). (Destaquei)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC, ante o não arbitramento de honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025